Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECIÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil garante o direito à gratuidade de justiça aos que, mediante simples afirmação em petição, declaram a condição de hipossuficiência econômica, sendo presumível quando se tratar de pessoa natural.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.